Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-81.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-81.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAY AFONSO RODRIGUES DE SALES - CPF: 048.140.141-55 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000518-81.2019.8.11.0015 – Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTE:

BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:
RAY AFONSO RODRIGUES DE SALES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Somente se comprovado o excesso de execução, é que o valor excedente deverá ser liberado em favor do embargante, por medida de justiça, caso não evidenciado nos autos.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução de sentença opostos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do excesso de execução.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, senão vejamos:

“
Vistos etc.,

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO no ID.
36260208
,

alegando excesso na execução, haja vista haver erro nos cálculos apresentados pelo Embargado, entendendo como valor correto da condenação é de R$ 31.934,75.

O juízo está garantido, por meio do depósito judicial no ID.
36260209
,

no valor de R$ 45.888,36.

O embargado apresentou resposta no ID.
37098545
, na qual não merece prosperar a impugnação a execução proposta pela Promovido, vez que estão corretos os valores trazidos pela parte Autora no cálculo de ID.
34902544 e 34902545
.

É o relatório.

Fundamento e Decido

Analisando detidamente os autos, a sentença ocorreu em 29/11/2019, conforme ID. 26386539, assim dispondo:

...

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/95, firmo convicção para JULGAR PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: I – DECLARAR A RESCISÃO DO AVOCADO CONTRATO; II - CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância de
R$ 11.701,95 (onze mil, setecentos e um reais e noventa e cinco centavos), EM DOBRO, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, destinado a parte autora pelos danos materiais sofridos
; III - CONDENAR a parte reclamada ao pagamento a parte autora, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC)
.

A Embargante interpôs Recurso Inominado, o qual, não foi conhecido, pela ausência de recolhimento integral e comprovação do preparo recursal, sendo condenada em 15% de honorários (ID
34838955
).

A citação da Embargado ocorreu em 11/02/2019, conforme ID
2156014
(expedientes).

Desta forma, ficando o cálculo até a data do pagamento em 29/07/2020 (ID
36260209
), da seguinte forma:

Para a condenação de R$ 11.701,95, EM DOBRO + 15% de honorários:

Cálculo de atualização monetária

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

Valor Nominal

R$ 11.701,95

Indexador e metodologia de cálculo

INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.

Período da correção

28/2/2015 a 29/7/2020

Taxa de juros (%)

1 % a.m. simples

Período dos juros

11/2/2019 a 29/7/2020

Honorários (%)

15 %

Dados calculados

Fator de correção do período

1978 dias

1,284501

Percentual correspondente

1978 dias

28,450072 %

Valor corrigido para 29/7/2020

(=)

R$ 15.031,16

Juros(534 dias-17,80000%)

(+)

R$ 2.675,55

Sub Total

(=)

R$ 17.706,71

Honorários (15%)

(+)

R$ 2.656,01

Valor total

(=)

R$ 20.362,72

R$ 20.362,72 x 2 =
R$ 40.725,44

Para a condenação de R$ 4.000,00 + 15% de honorários:

Cálculo de atualização monetária

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

Valor Nominal

R$ 4.000,00

Indexador e metodologia de cálculo

INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.

Período da correção

29/11/2019 a 29/7/2020

Taxa de juros (%)

1 % a.m. simples

Período dos juros

11/2/2019 a 29/7/2020

Honorários (%)

15 %

Dados calculados

Fator de correção do período

243 dias

1,020238

Percentual correspondente

243 dias

2,023761 %

Valor corrigido para 29/7/2020

(=)

R$ 4.080,95

Juros(534 dias-17,80000%)

(+)

R$ 726,41

Sub Total

(=)

R$ 4.807,36

Honorários (15%)

(+)

R$ 721,10

Valor total

(=)

R$ 5.528,46

Totalizando ao final:
R$ 46.253,90

Portanto, como a embargante depositou o valor de R$ 45.888,36, ficou um valor remanescente a ser depositado de R$ 365,54, que deverá ser atualizado pelo INPC, mais juros de mora de 1% desde de 29/07/2020 até o efetivo pagamento.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 9.099/1995, julgo
IMPROCEDENTE
os Embargos apresentados.

EXPEÇA-SE, em favor da parte
EXEQUENTE
, o competente ALVARÁ para levantamento do valor de
R$ 45.888,36
, e suas atualizações, observando-se os dados bancários informados no ID nº
37098545
.

Determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos para que a executada efetue o deposito do valor remanescente no valor de
R$ 365,54
, que deverá ser atualizado pelo INPC, mais juros de mora de 1% desde de 29/07/2020 até o efetivo pagamento.

Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/1995. Sem honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da mesma Lei.

Havendo Recurso Inominado, às contrarrazões e conclusos para juízo de admissibilidade.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. I. C.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021